Tribunal: STF
Processo: Rcl 48144
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Maik Reis Costa propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Presidente da 1ª Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís, nos autos de n. 0837007-10.2018.8.10.0001, que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário.



    Narra o reclamante que interpôs agravo em recurso extraordinário no órgão judiciário reclamado e que seu recurso foi inadmitido ao fundamento de que, na espécie, seria cabível tão somente agravo interno.



    Aduz usurpada a competência desta Corte, porquanto o Juízo de origem, em sua decisão de inadmissibilidade, não teria indicado a existência de entendimento consolidado em sede de repercussão geral sobre a matéria constante no agravo em recurso extraordinário. 



    Requer, ao fim, a imediata remessa dos autos do agravo em recurso extraordinário a esta Corte Suprema.



    Foi deferida medida liminar para suspender o trâmite dos autos originários até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela improcedência desta ação, considerada a inadequação da reclamação como instrumento destinado a questionar a aplicação, pelo Tribunal de origem, do sistema de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    (Rcl 25.028-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli)



    No caso, o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nos óbices dos enunciados 279, 282, 322 e 454 da Súmula desta Corte, bem como em razão da matéria de fundo da controvérsia versar sobre questão infraconstitucional, ou seja, com fundamentos diversos da sistemática da repercussão geral. 



    Verifico, assim, que a decisão impugnada diverge da orientação desta Corte. 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário em discussão.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator